Tribunal: TJMT
Processo: 1000683-87.2021.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000683-87.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 04.837.791/0001-60 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (ADVOGADO), ADEVANIL BUCK - CPF: 006.547.311-60 (RECORRIDO), ANA FLAVIA DA SILVA - CPF: 014.303.341-77 (RECORRIDO), LENIR DA SILVA - CPF: 329.658.771-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ADEQUAÇÃO PROCESSUAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INADEQUAÇÃO PROCEDIMENTAL. EXTINÇÃO DEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Para que
sejam

satisfeitas
as
condições
da
ação
, é
necessário
que a
parte

autora
utilize o
comando
judicial
adequado
para a
pretensão

formulada .A propositura da ação de execução de título
extrajudicial que
tem

por
base
documento
particular, mas
sem

assinatura
de
duas

testemunhas
e
ap
resentando

incerteza

em

relação

ao

devedor
, é
meio
processual
inadequado
para
cobrança
da
dívida
,
ensejando

a

extinção

por

carência
da
ação
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Re
curso

Inominado
:
1000683-87.2021.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME

Recorridos
:
ADEVANIL BUCK / ANA FLAVIA DA SILVA / LENIR DA SILVA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

Q. I. CENTRO EDUCACI
ONAL LTDA - ME
ajuizou

reclamação

em
face LENIR DA SILVA / ANA FLAVIA DA SILVA / ADEVANIL BUCK.

O
juízo
singular
extinguiu
o
feito
,
sem

resolução
de
mérito
,
em

razão
da
inadequação

procedimental

escolhida
pela
parte

recorrente
,
porquanto

ingressou
com
ação
de
execução

desacompanhada
de
título

executivo
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

promovente
,
sustentando
,
em
breve
resumo
, que
o

contrato
escolar
objeto
da
execução
é
título

executivo
e se
mostra

hábil

a

instruir
a
ação
de
execução

proposta
.

Não

foram

apresentadas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Adequação
do
rito
processual.

Para que
a

ação

atenda

suas

condições
, é
necessário

que a
parte

reclamante

demonstre
que
o

comando
judicial é
adequado
para a
pretensão

formulada
.

Se
os

meios

processuais

utilizados

são

impróprios
para o
acolhimento
da
pretensão

autoral
,
a

ação

deve

ser

extinta
para que a
máquina

judiciária

não

seja

movimen
tada

inutilmente
.

Neste

sentido
:

PROCESSUAL CIVIL AÇÃO RESCISÓRIA ERRO DE FATO PETIÇÃO INICIAL INDEFERIMENTO CARÊNCIA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO. (...) 3.
Carência
de
ação

por

falta de interesse processual decorrente da inadequaç ão
da via
eleita
à
tutela

do

interesse
material
contido

na

pretensão
.
Inicial

indeferida
.

Processo

extinto
,
sem

resolução
de
mérito
(
arts
.
267
,
I
,
295
,
III
e
490
,
I
, do
CPC
). (TJ-SP -
Ação

Rescisória
:
AR 21812426720148260000 SP 2181242-67.2014.8.26.0000,
julgamento

em
18/12/2014, Relator
Décio

Notarang
eli
).

Embora
o
contrato
com
obrigação

certa
,
líquida
e
exigível
,
celebrado

na

presença
de
duas

testemunhas
,

seja

considerado

título

executivo
extrajudicial (art. 784,
inciso
III, do CPC), o
termo

acostado
no ID 165875984/PJe2, que
subsidia

a

presente
execução
,
não

atende a esses requisitos
, eis que n
ele não se verifica a assinatura das testemunhas necessárias.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO EXECUÇÃO DE
TITULO
EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
CONTRATO ELETRÔNICO.
ASS
INATURA DE DUAS TESTEMUNHAS.

AUSÊNCIA.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos
termos
dos
artigos
580 e 585, II do
Código
de
Processo
Civil, “
a

execução

pode

ser

instaurada

caso
o
devedor

não

satisfaça

a

obrigação

certa
,
líquida
e
exigível
,
con
substanciada

em

título

executivo
” e “
são

títulos

executivos
(...) o
documento
particular
assinado

pelo

devedor
e
por

duas

testemunhas
(...)”. 2. O
contrato
particular
realizado
pela internet,
sem

assinatura
de
testemunhas
,
ainda
que
certificado

digitalment
e
,
não
se
mostra

como

título

executivo
extrajudicial,
já
que
contraria
o
disposto
no art. 585,
inciso
II, do
Código
de
Processo
Civil. 3.
Apelação

conhecida
e
desprovida
. (TJ-DF - APC: 20141010098764, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de
Julgamento
: 15/07/2
015, 5a
Turma

Cível
, Data de
Publicação
:
Publicado
no
DJE:
03/08/
2015.

Pág
.:
286)

Além
d
isso
, nota-se que é
incerto
o
devedor
do
referido

contrato
,
mormente

porque

consta

como

contratante
o
executado
ADEVANIL BUCK,
sendo

LENIR DA
SILVA
apenas

responsável

financeira
. No entanto,

referido

termo

não

possui

a

assinatura
do
primeiro
, mas
tão

somente
da
segunda
, e
sequer

faz

menção
à
requerida
ANA FLAVIA DA SILVA.

Em
vista
disso
,
notório que, além da ausência da assinatura das duas

test
emunhas
(
requisito

exigido
pela Lei Processual), o
título

apresentado

também
se
mostra

incerto

quanto a

quem
,
efetivamente
,
deve arcar com
a

obrigação
de
pagar
.

Portanto
,
sendo

inadequado
o
rito
processual
escolhido
pela
parte

credora
, o
processo

deve

ser

e
xtinto
,
por

carência
da
ação
,
como

bem
fez o
Juízo
de
primeiro

grau
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pag
amento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor dacausa.

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID165876804/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024